Tribunal: TJPA
Processo: 0801578-26.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801578-26.2018.8.14.0015

APELANTE: NELSON DE SOUSA SIQUEIRA

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, PAULO HENRIQUE SOARES JUNIOR, LONDOMAR DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL VISANDO POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE VIGIA E GUARDA MUNICIPAL, ASSIM COMO A NULIDADE DA DECISÃO QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, XVI – CF. SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE QUE SE PROTRAI NO TEMPO PODENDO SER REVISTA A QUALQUER TEMPO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MOTIVO PELA QUAL DESCABE ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DE REVISÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801578-26.2018.814.0015.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
NELSON DE SOUSA SIQUEIRA
, em face da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
proc. nº. 0801578-26.2018.8.14.0015 impetrado em face de
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JUNIOR e LINDOMAR DOS SANTOS MACHADO,
respectivamente, Prefeito de Castanhal, o Chefe de Gabinete e Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Em síntese, narra a exordial que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Vigia, no Município de Curuçá, desde o ano de 2013, e servidor do Município de Castanhal, no cargo de Guarda Municipal, desde o ano de 2009, havendo compatibilidade de horário.

Afirma que no ano de 2017, o Município de Castanhal instaurou Processo Administrativo Disciplinar – PAD, para apurar a legalidade da acumulação dos referidos cargos públicos, contudo, já teria decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para que a administração anulasse seus próprios atos.

Sustenta ainda que o processo administrativo que culminou em demissão do cargo de Guarda Municipal, estava eivado de irregularidades como cerceamento de defesa em razão da rejeição de prova testemunhal requerida; excesso de prazo para a conclusão do PAD; e supressão da via recursal, vez que nem mesmo a Portaria de Demissão do Apelante teria feito menção à abertura de prazo recursal.

Desta feita, socorreu-se do
mandamus
para ser reintegrado ao referido cargo.

Em análise as questões postas, o juízo de piso negou a segurança pretendida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da decisão, foi interposto o presente recurso de Apelação (ID. 2365403), insurgindo quanto a ocorrência de fato novo, grave o suficiente para ensejar a decretação de nulidade do processo disciplinar.

Fato este que, embora oficializado pelo Município, residiria na condução da presidência da Comissão de Processo Disciplinar por pessoa diversa daquela designada. Ou seja, outra pessoa estaria se passando por LINDOMAR DOS SANTOS MACHADO.

Afirma que a servidora estaria afastada e sob investigação.

Assevera que, de acordo com a Lei Municipal nº 001/2011, que trata sobre o procedimento disciplinar, a instauração de processo por autoridade incompetente enseja a nulidade absoluta, por se tratar de vício insanável.

Reiterou todo o aduzido na exordial mandamental, e por fim, pugnou o provimento do apelo, para reformar a sentença
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID. 2579836)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao proferir a decisão monocrática atacada, ou se assiste razão ao apelante ao aduzir suas razões recursais, a fim de permanecer em dois cargos públicos.

Havendo preliminares, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE FATO NOVO

O

recorrente sustenta a ocorrência de fato novo capaz de ensejar a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a legalidade de acumulação de cargos públicos, consubstanciado na descoberta de que a então Presidente da Comissão de Processo Disciplinar, Sra. Lindomar dos Santos Machado, teria seus trabalhos conduzidos por outra pessoa que se passava desde a posse do cargo público pela mesma.

Pois bem. Via de regra se
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao magistrado tomá-lo em consideração (de ofício ou a requerimento da parte) no momento de proferir a decisão.

Em assim sendo, o magistrado só poderá considerar fatos novos relevantes, cujas provas foram produzidas nos autos, providos de efeito impactante no julgamento do feito, ou que contribuem para a sua atividade cognitiva, sempre observando o
princípio do contraditório
(art. 9º e 10 do CPC)

Ocorre que
, em que pese a gravidade da alegação, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que possa comprovar minimamente suas alegações. Não há,
in casu,
nenhuma prova produzida neste sentido, mas tão somente alegações tecidas pela parte inconformada.

Portanto,
não há como prosperar a preliminar levantada.

MÉRITO

Em mérito, dentre as razões recursais levantadas o recorrente argumenta
a decadência do direito de a Administração Pública rever seus atos; a absoluta compatibilidade entre os cargos; a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas; o excesso de prazo; a supressão da via recursal.

Contudo, de igual sorte não vislumbro como prosperarem as alegações tecidas.

Explico.

No presente caso, a acumulação pretendida é de um cargo de Guarda Municipal e um de Vigia, no âmbito estadual entretanto, a situação fática do recorrente não comporta a exceção da regra constitucional, porque vai além da previsão, ainda que haja compatibilidade de horário, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Em sendo assim, como se vê, não comporta ao caso do autor/recorrente cumulação dos cargos pretendidos, posto que expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Desta feita, sendo ilegal a pretensão, resta caracterizada situação que se protrai no tempo, sendo passível de revisão pela Administração Pública a qualquer tempo.

A jurisprudência pátria é no sentido de que “a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp. 498.224/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.2.2015)”

Vale colacionar recente decisão do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1799759 ES 2019/0052410-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

(grifo meu)

Ao mesmo passo, e
m relação
a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento
ao pedido de produção de prova testemunhal formulados pelo recorrente, negado sob a justificativa de que as
testemunhas indicadas não possuíam envolvimento direto com a apuração dos

fatos, igualmente não merece guarida.

A Lei Complementar nº 001/2011, que c
ria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo do Município de Castanhal e Estado do Pará, claramente prevê a possibilidade de o presidente da comissão negar o pedido se entender impertinente, protelatório ou sem
interesse para o esclarecimento dos fatos. Vejamos:

Art. 45 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

(...)

§ 2º - O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Neste tocante, não vislumbro irregularidades no ato de indeferimento da prova
vez que, mostra-se, de fato, completamente impertinente para fins de comprovação das alegações do denunciado, uma vez que a controvérsia residiu em verificar a possibilidade de cumulação de
cargo de Guarda Municipal e um de Vigia
, não excepcionados pela Constituição Federal.

Ademais, também não há que se falar em nulidade do procedimento por
excesso
de prazo do processo

administrativo disciplinar.

A
mera demora da Administração na condução do procedimento não é causa, por si só, para a anulação do processo administrativo.

O entendimento firmado em súmula pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nulidade por excesso de prazo só é possível quando demonstrado prejuízo à defesa.

Nestes termos:

SÚMULA 592 - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

A ideia é que a pronúncia da nulidade depende, essencialmente, da constatação de prejuízo ao investigado (
ne

pas de nullité sans grief
), pois ele se encontra ao abrigo da garantia do devido processo legal administrativo e seus consectários, ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da Constituição da República).

In casu
, mais uma vez a parte deixa de comprovar o que alega. Das razões recursais, denota-se que há afirmação de que embora o legislador tenha estabelecido
prazos

para a duração do procedimento sumário, é de conhecimento que o excesso de prazo
per si
não é causa de nulidade. Mas conclui dizendo que “
No presente caso, como vimos, o prejuízo é patente, razão pela

qual o excesso de prazo denota mais uma causa de nulidade.”

Não há grandes esclarecimentos quanto aos motivos do apelante acreditar que o excesso de prazo lhe culminou em prejuízo, e tampouco há formulação de provas nesse sentido.

Como visto, não se configura ao caso em tela cerceamento de defesa ou outra irregularidade capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo instaurado. Ao que se percebe, trata-se tão somente de inconformismo com o deslinde da demanda, que levou á demissão do impetrante do cargo de guarda municipal.

Por fim, no que tange a afirmativa de
supressão da via recursal, uma vez que nem mesmo a Portaria de Demissão do Apelante teria feito menção à abertura de prazo recursal, cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 001/2011 (que c
ria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo do Município de Castanhal e Estado do Pará), expressamente dispõe quanto ao prazo para interposição de pedido de reconsideração da decisão,
in verbis:

Art. 70. O prazo para interposição de pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, e do recurso hierárquico é de 60 (sessenta)

dias, a contar da publicação ou da ciência da decisão recorrida pelo interessado ou defensor.

Portanto, havendo a possibilidade de utilização dos instrumentos recursais dispostos na Lei, e após a ciência acerca da decisão o impetrante mantem-se inerte, não há como sustentar a tese de supressão de instância por privação do direito de recorrer.

De igual modo, também não há comprovação de que tenha sido de qualquer forma impedido de seu direito de recorrer.

Desta feita, de tudo o que consta dos autos, não vislumbro incorreções na decisão de piso que ampare o pedido de reforma da decisão hostilizada.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021